Tribunal: TJSP
Processo: 0007478-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007478-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEREZINHA
ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARIA HELENA
BORBA SODRÉ (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007478-89.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Apte. : Terezinha Alexandre da Conceição
Apda. : Maria Helena Borba Sodré (espólio)
Juíza de 1o grau: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.728
EMENTA:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
INCIDENTE
DE
FALSIDADE. É interlocutória a decisão que resolve questão
incidental, sem acarretar a extinção do processo, não sendo cabível
dela apelar. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
decisão de fls. 100/101 que julgou prejudicado o incidente ante a falta de
pagamento dos honorários periciais, determinando que as partes se
manifestassem nos autos de despejo em termos de prosseguimento.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisões de fls. 111 e 126, sendo aplicada a multa prevista
no § 2o do artigo 2.016 do CPC, equivalente a 1% do valor atualizado da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
deve ser reconhecida a revelia da parte apelada, o que gera a sua confissão
tácita (art. 344 do CPC). Alega ainda que era obrigação da parte apelada arcar
com o pagamento dos honorários periciais. Ressalta que os documentos são
falsos. Pede ainda que seja afastada a condenação da apelada ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Requer a reforma da decisão para que
seja determinada a realização da perícia grafotécnica, às expensas da parte
apelada, bem como seja afastada a condenação ao pagamento da multa.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007478-89.2019.8.26.0100 -Voto no
3
A decisão de fls. 100/101 assim dispôs:
“Decido.
Ante a falta de pagamento dos honorários periciais, resta
prejudicado o incidente para determinar a higidez dos documentos
impugnados. A prestabilidade destes para análise do mérito será
avaliada conforme ônus da prova nos autos da ação principal de
despejo.
Certifique-se acerca da presente decisão nos autos principais. Após,
ao arquivo. Manifestem-se as partes, nos autos do despejo, em
termos de prosseguimento.”
E interpostos embargos de declaração, foram todos
rejeitados, conforme decisões de fls. 111 e 126, sendo aplicada a penalidade
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Nesse esteio, a lei processual não deixa dúvidas
quanto a natureza das decisões, conforme o seguinte dispositivo:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
E o art. 1.009 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§1o. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a
decisão final, ou nas contrarrazões.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007478-89.2019.8.26.0100 -Voto no
4
No caso dos autos, a apelante subverteu a clara
sistemática legal, interpondo apelação contra decisão interlocutória que resolveu
questão incidental.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica